Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-80.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DESCABIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos representados, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, pela adolescente, está demonstrada, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão da menor, pela confissão extrajudicial dela, pelo laudo de perícia criminal de exame de substância, bem como pelos demais elementos de prova, colhidos em sede inquisitorial e em juízo, os quais evidenciam que a jovem guardou porções de maconha sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, nesse sentido, a absolvição por insuficiência de provas.
3. A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se adequada não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também da persistência na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação de anteriores medidas mais brandas, das condições pessoais desfavoráveis da representada, tudo a indicar que ela se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, carecendo da atuação efetiva do Estado.
4. Recurso conhecido e desprovido.